Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-16.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões em membro superior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
INTERESSE DE AGIR. Obreiro que já recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões em membro superior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
INTERESSE DE AGIR. Obreiro que já recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir. Entendimento esposado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013336-16.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALEXSANDRO DOS SANTOS BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
2
Voto no 13.815
Apelação: 1013336-16.2016.8.26.0577
Comarca: 3a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Alexsandro dos Santos Brito (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior
convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões em membro superior esquerdo.
Incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovado.
Benefício devido.
INTERESSE DE AGIR. Obreiro que já recebeu auxílio-doença, o
qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido
específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir.
Entendimento esposado pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
RE
631.240/MG, com repercussão geral
reconhecida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção
monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO
PROVIDO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DETERMINADA. Tema 862/STJ.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Luís Maurício Sodré de Oliveira, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário a ALEXSANDRO DOS SANTOS BRITO, sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
3
ausentes os requisitos legais (fls. 223/225), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de recurso voluntário do obreiro.
O Autor, por meio de seus advogados Dr. Leonardo Augusto N. de
Oliveira, Dr. André Luís de Paula e Dra. Isabela Faria Bortholace da Silva, aduz,
preliminarmente, nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, postulando, ainda, a
realização de nova perícia médica por outro perito. No mérito, pede a reforma do julgado,
aduzindo que encontra-se parcial e permanentemente incapacitado para o exercício da
função habitual (fls. 228/234).
A Autarquia, representada pelo Procurador Federal Dr. Lucas dos
Santos Pavione, apresentou contrarrazões (fls. 239/242).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
Recebidos os autos neste Tribunal, o v. Acórdão de fls. 249/253, de
relatoria do Desembargador Dr. Nelson Biazzi, acolheu a preliminar, determinando a
conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica e vistoria in loco.
Cumpridas a diligências (fls. 289/300 e 321/330), as partes
manifestaram-se acerca do laudo pericial (fls. 381 e 390/393).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa General Motors do
Brasil Ltda, desde 1995, na função de montador de autos, executava suas atividades com
movimentos repetitivos e em posições antiergonômicas, adquirindo males nos membros
superiores, o que culminou em redução de sua capacidade laborativa. Requereu benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
4
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
pelo sindicato, constando mazela em membro superior causada por esforço excessivo (fl.
14).
Na esfera administrativa, gozou de benefícios de auxílio-doença
previdenciários, nos períodos de 24/11/2015 a 04/03/2016 (NB 31/612.603.681-0) e
27/05/2016 a 19/10/2016 (NB 31/614.541.841-2), ambos decorrentes de síndrome do
manguito rotador (CID M751).
No primeiro laudo pericial (fls. 51/54), o médico Dr. Marcel
Eduardo Pimenta concluiu que o obreiro apresenta tendinopatia do manguito rotador com
mínimas fissuras tendíneas, estando em pós operatório recente em fase de recuperação,
com possibilidade de recuperação da função articular, havendo incapacidade total e
temporária, confirmando o nexo causal.
Realizada uma segunda perícia, o expert concluiu que
“Considerando os dados apresentados e o exame físico, período da cirurgia, concluo que
há incapacidade temporária e parcial para seu trabalho por um ano. Neste período não
laborar com movimentos vibratórios, peso superior a 3 Kg ou elevação do membro
superior esquerdo acima da altura da cintura escapular” (fls. 169/173).
No entanto, foi juntado laudo do assistente técnico, Dr. Renato
Augusto Peresi, concluindo que a incapacidade é parcial e permanente (fls. 180/185), mas
o vistor judicial ratificou suas conclusões, entendendo pela incapacidade parcial e
temporária (fls. 201/202).
O autor requereu pedido de nomeação de outro perito, para novo
exame clínico, mas o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
5
Em julgamento perante esta C, Câmara, a preliminar aduzida nas
razões de apelação foi acolhida, determinando-se nova perícia, pois:
“O laudo pericial, conquanto realizado por profissional de
confiança, foi combatido cientificamente por assistente técnico nomeado nos autos (fls.
180/185), não se prestando como prova técnica hábil à formação do livre convencimento
do juízo pelas razões a seguir.
Com efeito, comparando-se os relatórios do perito oficial e do
assistente técnico do obreiro, verifica-se divergência considerável, notadamente no que diz
respeito à incapacidade laborativa, a qual seria total e temporária, segundo o trabalho do
médico do juízo (fls. 171) e parcial e permanente, de acordo com o parecer do acólito do
autor (fls. 180/185).
Observa-se, ainda, contradição no laudo oficial, pois apesar de
concluir pelo caráter temporário das lesões, ao responder os quesitos formulados pelo
INSS, registrou que: '3. Essa lesão está consolidada? Sim' (fls. 172).
Ademais, ao reconhecer o nexo causal, o perito judicial
consubstanciou-se apenas na descrição das atividades laborais pelo próprio autor, não em
outros elementos mais seguros e imparciais, tornando duvidosa a conclusão acerca do
liame etiológico.
Nesse sentido, cabe registrar que a CAT (fls. 14) foi emitida por
sindicato e a autarquia não reconheceu administrativamente o nexo causal, ao conceder
auxílios-doença de espécie previdenciária.
Nessa medida, a prova pericial produzida carece de elementos
suficientes a estabelecer a efetiva ligação entre as tarefas habitualmente desenvolvidas e
as lesões experimentadas pelo autor, sendo de rigor a realização de vistoria no local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
6
trabalho.
Ante o exposto, diante das incongruências apresentadas, de rigor a
conversão do julgamento em diligência”.
No laudo médico-pericial subscrito pela médica Dra. Catharina
Soares de Andrade (fls. 289/300), temos que o autor apresenta incapacidade parcial e
permanente, em razão de lesão do manguito rotador e lesão labral em ombro esquerdo e
epicondilite lateral de cotovelo esquerdo.
A expert destacou o seguinte:
“IV EXAME FÍSICO ESPECIAL
(...)
- Membros superiores: Presença de diminutas cicatrizes de
artroscopia em ombro esquerdo com restrição dos
movimentos do mesmo em 120 graus tanto na flexão como na
abdução. Realizadas as manobras de Neer, Jobe e Patte, que
foram positivas em ombro esquerdo, indicando tendinopatia
do supra espinhal e infra espinhal deste lado.
Cotovelo esquerdo com dor à palpação do epicôndilo lateral.
Realizada a manobra de Mill, que foi positiva deste lado
indicando epicondilite lateral de cotovelo esquerdo.
Apresenta discreta diminuição de força muscular em membro
superior esquerdo.
Membro superior direito sem anormalidades.
(...)” (fls. 292/293)
Assim, teceu as seguintes conclusões:
“(...) refere o autor que trabalha na empresa GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA desde 03/03/1995 como
montador de autos. Refere que na empregadora descrita
acima trabalhou até o ano de 2012 no setor de acabamento
do motor, realizando a montagem do mesmo e o aperto,
perfazendo um total de 50 peças por dia. Refere que para
realizar o aperto usava máquinas suspensas em balancim,
precisando puxar as mesmas e usando talhas e torquímetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
7
Refere que no ano de 2012 passou a trabalhar no setor de
Power Train na usinagem de peças em área manual
denominada posto final onde realizava a verificação das
peças, num total de 65 peças ao dia e em uso de talhas e
ferramentas suspensas. Refere que no ano de 2011 passou a
apresentar quadro de dor em ombro e cotovelo esquerdo,
procurando atendimento médico e realizando vários
tratamentos fisioterápicos e medicamentosos e que foi
afastado do trabalho em benefício previdenciário para
tentativa de tratamento clínico de 19/11/2015 a 04/03/2016
sem melhora e com necessidade de tratamento cirúrgico em
ombro esquerdo em 25/05/2016, permanecendo novamente
afastado do trabalho até 19/10/2016 e retornando ao
trabalho em serviço compatível onde permanece até os dias
de hoje. Refere que após a cirurgia ainda apresenta dor em
ombro esquerdo, impossibilidade de realizar atividades com
este membro elevado e dor em cotovelo esquerdo.
(...)
O presente exame médico pericial, assim como exames
descritos acima confirmam a presença das lesões de ombro
esquerdo (lesões dos tendões do manguito rotador e lesão
labral) tratadas cirurgicamente em 25/05/2016, e as
restrições funcionais delas resultantes, como restrição de
movimentos, dificuldade de realizar atividades com o braço
esquerdo elevado acima do nível dos ombros e discreta
diminuição de força muscular deste lado. Apresenta ainda
epicondilite lateral de cotovelo esquerdo. Apresenta
incapacidade parcial e permanente para realizar atividades
com sobrecarga em membro superior esquerdo.
Apresentou durante exame médico pericial relatório de
médico assistente datado de 15/05/2018 descrevendo o
quadro de tendinite do manguito rotator, bursite e lesão
labral de ombro esquerdo, o tratamento cirúrgico realizado e
a necessidade de serviço compatível em caráter definitivo
para atividades com impacto neste segmento.
O autor trabalha na empregadora descrita acima desde
03/03/1995 como montador de autos e segundo o mesmo com
realização de atividades braçais e com sobrecarga em
membros superiores. Entretanto, a empresa não reconheceu
o nexo técnico epidemiológico entre a doença e o trabalho
exercido, assim como recebeu benefício previdenciário do
instituto réu. Sabe-se que as patologias apresentadas podem
ter outras causas como alterações degenerativas e prática de
atividades esportivas, etc... Aguardo então a realização de
vistoria técnica na empregadora a ser realizada por
engenheiro de segurança do trabalho para possível
estabelecimento do nexo causal entre as lesões apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
8
e o trabalho exercido (...)
Concluindo (...) o autor apresenta restrições funcionais
parciais e definitivas em membro superior esquerdo
causadas por lesão do manguito rotador e lesão labral,
tratadas cirurgicamente e impossibilitando definitivamente a
realização de atividades com sobrecarga neste segmento
(...)” (fls. 294/298)
Na vistoria ao local de trabalho, o perito engenheiro Fernando Alves
da Silva assim concluiu:
“Pelo
trabalho
de
perícia
realizado,
documentação
apresentada nos autos foi possível confirmar por semelhança
as etapas do processo de montagem do motor, transmissão e
alguns acessórios como também a operação de usinagem e
as operações como compatível após último retorno de
afastamento médico. Estudo de ergonomia desde setor
específico foi solicitado e foi apresentado apenas do período
de 2009 sem qualquer documento anterior ou posterior. Não
estão registrados os movimentos e esforços detectados na
perícia
em
estudos
ergonômicos.
Estes
relatórios
demonstrariam a evolução, se existiu, no trato dos fatores de
risco bem como da postura, movimentos repetitivos propondo
e mensurando os ajustes ao longo dos anos visitando a
adequação do local de trabalho ao trabalhador e não o
contrário como bem definido na NR 17 especificamente sobre
ergonomia. O único agente relatado pela empresa em
documentação (PPP) foi o ruído. A evolução do estudo
ergonômico pode incluir novos dispositivos, práticas a fim de
reduzir e até eliminar esforço por cargas estáticas e
dinâmicas presentes no dia-a-dia do trabalho em questão,
micro paradas para descanso e rodízio de posto de trabalho
e até ginásticas laborais podem ser incluídos. Foram
encontrados elementos que remetem a esforços e movimentos
repetitivos pelos operadores à época que o autor laborou por
similaridade
conforme
apresentado
no
levantamento
fotográfico” (fl. 330).
Os autos então retornaram à perita Dra. Catharina, que confirmou o
nexo causal, nos seguintes termos:
“Conforme descrito em laudo pericial (folhas 289/300 dos
autos) o autor apresenta quadro de lesão dos tendões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
9
manguito rotador e lesão labral em ombro esquerdo com
restrições funcionais delas resultantes como restrição de
movimentos, dificuldade de realizar atividades com o braço
esquerdo elevado acima do nível dos ombros e discreta
diminuição de força muscular deste lado. Apresenta ainda
epicondilite lateral de cotovelo esquerdo com incapacidade
parcial e permanente para realizar atividades com
sobrecarga em membro superior esquerdo, aguardando a
realização de vistoria técnica na empregadora para possível
estabelecimento do nexo causal entre as lesões apresentadas
e o trabalho exercido.
Laudo de vistoria técnica na empregadora General Motors
do Brasil Ltda (...) conclui: 'Foram encontrados elementos
que remetem a esforços e movimentos repetitivos pelos
operadores à época que o autor laborou por similaridade
conforme apresentado no levantamento fotográfico'.
Sendo assim, pode-se concluir o laudo pericial afirmando a
incapacidade parcial e permanente em membro superior
esquerdo decorrentes de lesão do manguito rotador, lesão
labral e epicondilite lateral, com a existência do nexo causal
entre o aparecimento das mesmas e o trabalho exercido” (fl.
374).
Pois bem.
Os trabalhos técnicos foram bem fundamentados, prestando-se como
provas hábeis à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela prova acrescida.
Ao contrário do que alega a autarquia, o perito Fernando Alves da
Silva foi devidamente nomeado pelo juízo, com indicação de registro no CREA (no
5060427020), estando, assim, regularmente inscrito. Ainda, sua formação é abrangente,
tanto que nomeado pelo Juízo, bastando para a realização de perícia.
Ora, a simples insatisfação da parte com o resultado dado pelo perito
não autoriza a reabertura ou anulação da análise. Assim, pese não constar ser ele
engenheiro especializado em segurança do trabalho, infere-se da leitura de seu laudo que
foi devidamente fundamentada a existência de nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
10
No mais, verifica-se que o ente autárquico não especificou falhas no
laudo pericial médico, o que justificaria a ressalva em razão da ausência de especialidade
em segurança do trabalho. Por tais razões, suas alegações refletem mero inconformismo
com o resultado da perícia.
Noutro giro, afastada a tese de ausência de prévio requerimento
administrativo, aduzida pela autarquia quando de sua manifestação acerca dos laudos.
Isso porque a parte autora gozou de benefício, tendo como fato
gerador a mesma mazela que alega na presente ação, cessado em 2016.
No caso em tela o prévio requerimento administrativo, que
demonstra o interesse de agir, é dispensado, pois o segurado pretende o restabelecimento
de benefício cessado por alta programada (RE no 631.240/MG, j. 03/04/2014, DJe
10/11/2014).
Tal entendimento só não se aplica se o pedido exige a análise de fato
novo, ainda desconhecido pelo INSS, o que não é o caso.
No pedido em tela, a matéria de fato (sequelas decorrentes das
atividades exercidas) já fora levada ao conhecimento da autarquia, tanto que deferiu
benefício auxílio-doença.
É notório que sua função habitual exige movimentos constantes,
portanto, a necessidade de maior esforço para exercício de seu labor, tanto que se encontra
atualmente readaptado.
Assim, ao analisar todo o acervo probatório e, diante da presença do
binômio nexo-incapacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a reparação
acidentária é de rigor, pelo que se julga procedente a demanda para condenar o INSS a
conceder ao autor auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
11
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada a contar do dia
seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença (NB 31/612.603.681-0), pois
decorrente da mazela aqui reconhecida como causa incapacitante, isto é, 05/03/2016.
Isso porque deve ser considerado o dia imediatamente posterior ao
da interrupção, porquanto à época o INSS já era sabedor da incapacidade do obreiro e,
ainda assim, cessou o auxílio-doença sem conceder o benefício devido.
Em outras palavras, verifica-se que desde o primeiro afastamento já
despendia maior esforço em suas atividades laborais, razão pela qual é de rigor que o termo
inicial do auxílio-acidente seja fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro
auxílio-doença acidentário.
O pagamento do benefício será suspenso nos períodos posteriores em
que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas sequelas notadamente no
período de 27/05/2016 a 19/10/2016 conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo C.
STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
12
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência
ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada sobre
as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
13
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019 (acórdão
publicado no DJe em 03/02/2020), o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
14
conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015).
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação que
tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de maneira
que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor para julgar
procedente a demanda, nos termos acima.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento mais
célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. N° do processo:
1013336-16.2016.8.26.0577

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-16.2016.8.26.0577 -Voto no 13.815
15
1. Nome do segurado:
Alexsandro dos Santos Brito
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
05/03/2016
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator